Tribunal: TJSP
Processo: 1011755-51.2017.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão e contradição - Inexistência - Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000149310
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011755-51.2017.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em
que é embargante NELLY BISMARA GOMES, é embargado BANCO CSF
SA CARREFOUR.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011755-51.2017.8.26.0602/50000 - Sorocaba - 1a Vara Cível -
VOTO40221 - E /AL/ O / V / D
2/5
VOTO No.: 40221
EDEC.No.: 1011755-51.2017.8.26.0602/50000
COMARCA: SOROCABA
EBTE.: NELLY BISMARA GOMES
EBDO.: BANCO CSF S/A CARREFOUR
Embargos de declaração Omissão e contradição - Inexistência -
Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o V. Acórdão de fls. 351/357 que, por votação
unânime negou provimento ao recurso da embargante.
Sustenta a embargante, em síntese, que a
decisão embargada contém omissão e contradições. Pugna pelo
acolhimento dos embargos a fim de que sejam sanados os
vícios apontados (fls. 01/04).
Intimado à luz do disposto no artigo 1.023,
§2o do CPC, o embargadaose manifestou a fls. 9/12.
É O RELATÓRIO.
O recurso deve ser rejeitado.
Existe omissão, segundo Antonio Carlos de
Araújo Cintra, “quando o Juiz deixa de apreciar questões
relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
examináveis de ofício”.
Já a contradição decorre da existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011755-51.2017.8.26.0602/50000 - Sorocaba - 1a Vara Cível -
VOTO40221 - E /AL/ O / V / D
3/5
afirmações ou conclusões que se mostram inconciliáveis
entre si. Nas palavras do citado jurista, “a contradição
consiste na afirmação e negação simultâneas de uma mesma
coisa. Será, pois, contraditória a sentença que concluir: o
autor tem direito ao bem pretendido, mas a ele não faz jus.
Considera-se, também, contraditório a sentença que contenha
asserções inconciliáveis ou incompatíveis entre si, como a
decisão que, embora declare o autor carecedor da ação,
decide o mérito da causa. Em qualquer dessas hipótese,
revela-se a indecisão do próprio juiz, configurando-se
típico error in judicando, por violação das regras lógicas
disciplinadoras do pensamento” (Apud Luís Eduardo Simardi
Fernandes - “Embargos de declaração: efeitos infringentes,
prequestionamento e outros aspectos polêmicos” - 2. ed.,
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 94 e
101).
Inexistem nos autos qualquer omissão ou
contradição a serem sanadas, eis que o Julgado embargado
apreciou de forma lógica todas as questões aventadas pelas
partes.
Vale
esclarecer
que
a
pretensão
da
embargante é a modificação do julgado, o que não se coaduna
com o recurso em tela.
Por outras palavras, o recurso tem natureza
eminentemente infringente, que refoge por completo dos
contornos gizados no artigo 1.022 do CPC.
Ora, a jurisprudência longe está de admitir
embargos declaratórios com caráter infringente, permitindo-
os excepcionalmente quando, por exemplo, há evidente erro
material ou então manifesta nulidade do julgado, o que não
ocorre no caso em tela.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011755-51.2017.8.26.0602/50000 - Sorocaba - 1a Vara Cível -
VOTO40221 - E /AL/ O / V / D
4/5
“Efeitos
modificativos.
Os
embargos
de
declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e
requerer sua alteração. Por isso, “não se
admite embargos de declaração com efeitos
modificativos quando ausentes qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05,
DJU 23.5.05).” (Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor - Theotonio
Negrão,
José
Roberto
F.
Gouvêa,
Luis
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da
Fonseca 47. ed., São Paulo: Saraiva, 2016,
p. 954).
“A obtenção de efeitos infringentes, como
pretende a embargante, somente é possível,
excepcionalmente,
nos
casos
em
que,
reconhecida a existência de um dos defeitos
elencados nos incisos do mencionado art.
535,
a
alteração
do
julgado
seja
consequência
inarredável da correção do
referido vício; bem como nas hipóteses de
erro material ou equívoco manifesto, que,
por
si
sós,
sejam
suficientes
para
a
inversão do julgado (STJ-3a Seção, MS 11.760-
EDcl, Min. Laurita Vaz, j. 27.9.06, DJU
30.10.06)” (op. cit., p. 954).
Como salta aos olhos, não se verifica no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011755-51.2017.8.26.0602/50000 - Sorocaba - 1a Vara Cível -
VOTO40221 - E /AL/ O / V / D
5/5
caso nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do
CPC, o que inviabiliza por completo o recurso ora
analisado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração, persistindo a decisão hostilizada tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator